Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710912-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PROFISSIONAL DIVULGACAO E SERVICOS LTDA, MARCIO GODOY GARCIA COELHO, LUCIANA CAMARGO GARCIA COELHO, ALBERTO GODOY GARCIA COELHO, ADRIANE DE MATTOS FARIA D E C I S Ã O Decisão - Declínio da Competência Tendo em vista que o Relator originário não mais compõe este órgão e em virtude de o primeiro voto divergente ter sido proferido pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, encaminhem os autos a Sua Excelência, redistribuindo-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator